Tribunal: TJDFT
Processo: 0035017-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMORA NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A construtora/incorporadora tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
2. A demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra.
3. A escassez de mão de obra e a crise financeira internacional não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão da obra.
4. Em se tratando de rescisão de contrato por culpa exclusiva da construtora, o promissário comprador faz jus à restituição das quantias desembolsadas, incluindo o valor da comissão de corretagem e taxa de contrato, especialmente porque, até o momento da rescisão, tinha a expectativa de que as quantias pagas a esses títulos integrariam o valor do imóvel.
5. Configurada a mora na entrega do imóvel, impõe-se a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização por lucros cessantes, ante a demonstração dos efetivos danos materiais suportados pelo promissário comprador em razão da indisponibilidade do bem.
6. A não entrega do imóvel prometido no prazo ajustado no contrato impõe à promitente vendedora a obrigação de compor os lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora, à vista de que o promissário comprador deixou de ganhar com alugueres, quando poderia tê-los auferido.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria.